Tribunal: CARF
Processo: 11618.004529/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004529/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO SORRENTINO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada, por documentação hábil e idónea, dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda, não tem razão para a subsistência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-064.223 -
6a Turma da DRJ/BSB, fls. 22 a 25.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por Auditor-Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004529/2010-41
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004529/2010-41

Receita Federal do Brasil da DRF João Pessoa, que reduziu o Imposto a Restituir
apurado em Declaração para R$ 98.21.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 1.776,66 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas, Unimed João Pessoa Cooperativa. R$ 1.776.66, por falta de comprovação.
Cientificado da exigência em 09/10/2010, fls. 12, o contribuinte apresentou, em
18/10/2010. impugnação acostada às fls. 02. alegando que, por um lapso, não havia
apresentado o comprovante da despesa com o plano de saúde.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idónea, dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa na manutenção da glosa.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 27 a 27, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida, apesar do contribuinte ter anexado aos autos o comprovante
emitido pela Unimed João Pessoa, onde demonstra que o plano de saúde recebeu da Associação
dos Magistrados o valor de R$ 1.776,66 referente ao pagamento do plano do usuário Ricardo S.
Martins, entendeu que, muito embora esse documento comprove que o plano de saúde recebeu
pelas mensalidades relativas ao contribuinte, não é possível saber se o ônus dessa despesa foi do
interessado ou da Associação dos Magistrados; sendo que, caso a despesa tenha sido arcada pela
Associação dos Magistrados, o contribuinte não teria direito a deduzi-la em sua DIRPF.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004529/2010-41

Da análise dos argumentos e elementos apresentados por ocasião da apresentação
deste recurso voluntário, onde o contribuinte informa que o ônus do pagamento pertenceu ao
mesmo e também pela apresentação dos contracheques demonstrando o desconto dos suscitados
valores, entendo que assiste razão ao recorrente no sentido de que seja excluída da autuação os
valores declarados a título de pagamento de plano de saúde.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 47
DF CARF MF
Original